Tribunal: TJDFT
Processo: 0751092-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO BLINDADO. RESTRIÇÕES NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO INFORMADAS AO COMPRADOR. RESCISÃO JUSTIFICADA. RETENÇÃO DO VALOR DA ENTRADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se apenas as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias, quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Narrou o autor ter celebrado com os réus contrato de compra e venda de um veículo, com pagamento de R$ 20.700,00 e entrega de um Corolla 2010/2011. Relatou não ter sido informado antes da tradição sobre os entraves na contratação de seguro e transferência de propriedade de veículo blindado. Informou que o negócio foi desfeito com a devolução recíproca dos veículos, mas os réus não restituíram o numerário pago.
3. Em defesa, alegaram os réus não haver prova da promessa de restituição do valor pago em pecúnia e que as mensagens trocadas entre as partes indicariam apenas propostas do autor para composição, sem obrigação de devolver. Sustentaram que o distrato extinguiu as obrigações e não houve ato ilícito ou enriquecimento sem causa.
4. Na hipótese, é incontroverso que o autor transferiu R$ 20.700 para o réu SDL como parte do pagamento (ID 78425385, pág. 3) e que o réu Amilzio não informou previamente sobre as desvantagens de um carro blindado diante da impossibilidade de contratação de seguro e da necessidade de autorização do Exército para fazer a transferência de propriedade no Detran (ID 78425385, pág. 7 a 9). Contudo, os réus devolveram apenas o veículo Corolla dado como parte do pagamento.
5. Se as partes não convencionaram multa no caso de distrato, mostra-se enriquecimento sem causa a atitude dos réus em não proceder à devolução do numerário dado como parte do pagamento, merecendo prestígio a sentença que determinou a restituição solidária da quantia pelos réus Amilzio e SDL.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.